Tribunal: TJDFT
Processo: 0701505-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III E VI, DA LEI N.o 11.343/2006. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AÇÃO PENAL EM CURSO POR TRÁFICO DE DROGAS. PRECEDENTE DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
2. Comprovada a materialidade e autoria do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III e VI, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas), inviável a absolvição por insuficiência de provas.
3. Afasta-se a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico privilegiado), em razão de o réu constar com outra ação penal em curso, demonstrando que ele se dedica a atividades criminosas. Precedentes do STJ.
4. Verificada a exacerbação na fixação da pena corporal e pecuniária, em razão da aplicação de aumento de 1/6 por deslocamento da causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/2006 pelo cometimento do crime em conjunto com um adolescente, o redimensionamento da pena definitiva é a medida que se impõe.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.